Tribunal: STF
Processo: AI 616147
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-10-09
Data de publicação: 2007-10-09

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. LEI 8.112/90. INCORPORAÇÃO
   DE QUINTOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À
   CONSTITUIÇÃO. SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO.
I - O acórdão
   recorrido dirimiu a questão dos autos com base na legislação
   infraconstitucional aplicável à espécie. Inadmissibilidade do RE,
   porquanto a ofensa à Constituição, se ocorrente, seria
   indireta.
II - O embargante não atacou os fundamentos da decisão
   impugnada, o que faz incidir a Súmula 284 do STF.
III - Agravo
   regimental improvido.